Tribunal: STF
Processo: Rcl 51430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Estado de Rondônia, em face de decisões proferidas pelas  Varas do Trabalho de Porto Velho/RO, pelas quais teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que os Juízos reclamados determinaram o bloqueio e o depósito judicial de valores devidos pelo Estado de Rondônia à empresa L&L - Indústria e Comércio de Alimentos Eirel a qual figura como executada nos processos de origem, tendo em vista o contrato de gestão firmado para fornecimento de alimentos aos hospitais do Estado.
 
 3.	Sustenta que os atos reclamados desrespeitam o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 485/AP, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por entes públicos a prestadores de serviços para satisfação de execução judicial promovida por terceiros.
 
 4.	Assevera violados, pelos atos reclamados, os princípios do contraditório e da ampla defesa, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.
 
 5.	Requer, em sede liminar, a suspensão das decisões reclamadas ou a revogação de eventuais penhoras de valores já realizadas e, ainda, a determinação, aos Juízos reclamados, de abstenção de prolação de novas decisões de mesma natureza contra o Estado de Rondônia. No mérito, pleiteia a cassação definitiva dos atos impugnados.
 
 6.	Em 21/01/2022, a então Vice-Presidente, eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência durante o período de recesso, deferiu a medida liminar requerida, para suspender todas as medidas constritivas indicadas nos documentos colacionados aos autos, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Estado de Rondônia (e-doc. 8).
 
 7.	A 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO prestou as informações. Aduz que a ordem de bloqueio e penhora daquele Juízo não foi destinada a verbas estaduais, pertencentes ao Tesouro estadual, porquanto o Estado não é parte na execução que tramita no processo (e-doc. 18).
 
 8.	A 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, em suas informações, relata que as ordens foram emanadas para bloqueio de créditos definitivamente constituídos, não sendo determinado o depósito imediato de qualquer importância, tampouco imputada eventual responsabilidade aos gestores públicos (e-doc. 22).
 
 9.	A 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, por sua vez, assevera que, a despeito de o bloqueio de verbas ocorrer contrariando o controle da Administração Pública, na penhora de créditos caberá ao ente público realizar voluntariamente o depósito dos valores, se existentes, não havendo penhora sobre quaisquer créditos do ente estatal (e-doc. 23).
 
 10.	Por sua vez, a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO informa a existência de dezoito processos, ainda em tramitação, em face da empresa ora beneficiária, sendo que em doze deles foram expedidas ordens de bloqueio de créditos da devedora junto ao Estado de Rondônia. Diz que, dentre os processos com ordem de bloqueio, dois já contaram com a anuência do ente público e respectiva transferência de valores e que nos dez processos restantes apenas houve expedição de mandado para apuração da existência de eventuais créditos futuros em favor da executada (e-doc. 24).
 
 11.	Em suas informações, a 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO consigna que em todos os processos em face da empresa ora beneficiária, os órgãos da Administração Pública estadual chegaram a ser oficiados para colocar à disposição daquele Juízo os valores da referida empresa junto ao Estado, mas que tal determinação não obteve êxito, tendo em vista o encerramento do contrato e/ou inexistência de crédito junto ao ente público (e-doc. 25).
 
 12.	A parte beneficiária L & L - Indústria e Comércio de Alimentos Eireli solicita seu ingresso no feito como “assistente litisconsorcial”, alegando deter interesse jurídico na demanda (e-doc. 29).
 
 13.	O Estado de Rondônia, pelas Petições STF nº 11.917/2022 e nº 16.993/2022, informa ter ocorrido descumprimento da decisão liminar pelos Juízos das Varas do Trabalho de Porto Velho (e-doc. 36 e 43, respectivamente).
 
 14.	Em 16/03/2022, reiterei a determinação da imediata suspensão de todas as medidas constritivas indicadas nas petições e documentos trazidos pela parte reclamante nestes autos, incluindo valores destinados a honrar contrato(s) administrativo(s) mantido(s) pelo Estado de Rondônia com a empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli procedendo-se à imediata devolução de todos os valores eventualmente bloqueados e determinei a todos os Juízos das Varas do Trabalho vinculadas ao TRT da 14ª Região que se abstenham de determinar novos bloqueios em desfavor do ente público estadual, incluindo valores destinados a honrar contrato(s) administrativo(s) mantido(s) com a mencionada empresa, até o julgamento final desta Reclamação (e-doc. 47).
 
 15.	As beneficiárias Maria Monteiro Lins e Maria Clemilda Evanjelista Lacerda, em sede de contestação, alegam que a ordem de bloqueio e penhora dos Juízos foi destinada à verbas estaduais, pertencentes ao Tesouro estadual, apesar de o Estado não ser parte na execução. Argumentam que o próprio Estado de Rondônia reconheceu que a empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli possui créditos a receber junto ao Estado. Sustentam que a ordem é para bloqueio e penhora de créditos que as empresas devedoras têm a receber do Estado, créditos esses cujo pagamento já fora autorizado pelo Departamento Financeiro Estadual, não pertencendo, portanto, ao Erário (e-docs. 98 e 104, respectivamente).
 
 16.	Katia Costa Coral e Claudete Rodrigues da Silva, beneficiárias, alegam ocorrência defraude à execução, para que não houvesse bloqueios nas contas da empresa executada. Aduzem que a suspensão dos bloqueios e penhoras enseja risco de os trabalhadores deixarem de receber seus créditos trabalhistas. Requerem a suspensão da medida liminar concedida (e-docs. 135 e 139, respectivamente).
 
 17.	A 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO prestou as informações. Realça que o ato judicial proferido não teve por objetivo contrariar ou subverter o decidido por esta Suprema Corte, tendo em vista que não houve determinação para que o Estado de Rondônia efetuasse o pagamento em detrimento dos princípios orçamentários, mas, sim, que o valor devido pelo Poder Público em face da empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli fosse disposto ao Juízo trabalhista para pagamento do autor da reclamação trabalhista (e-doc. 158).
 
 18.	Em suas informações, a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO esclarece que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho, não foi adotada qualquer medida de constrição em desfavor do Estado e que não há ordem ou comando de bloqueio de créditos do Estado de Rondônia para satisfação da presente execução. Assevera que, no cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por Queila Gonzaga de Queiroz, foi determinada a penhora de créditos da executada, mas que tal ato judicial não teve por objetivo contrariar ou subverter o decidido por este Supremo Tribunal Federal. Uma vez que não houve determinação para o Estado efetuar o pagamento, mas, tão somente, que o valor devido fosse disponibilizado oportunamente ao Juízo trabalhista para pagamento do credor da ação (e-docs. 161 e 174, respectivamente).
 
 19.	Os demais beneficiários, devidamente citados, não se manifestaram, conforme certificado, em 09/02/2022, pela Secretaria Judiciária  (e-doc. 173).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 20.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 21.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
 22.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 23.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 24.	Apontam-se, como paradigmas, as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
  
 25.	Transcrevo a ementa da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
 26.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 27.	Destarte, naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 28.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
 29.	Dessa forma, examinando detidamente os atos reclamados, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinado o bloqueio e penhora de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 30.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 31.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 32.	Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator